Tribunal: TJPA
Processo: 0800471-11.2022.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800471-11.2022.8.14.0110

APELANTE: MARCIO SALES MOREIRA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por estudante contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta em desfavor de instituição de ensino, sob alegação de que suposta falha no cancelamento de bolsa PROUNI inviabilizou aditamento do FIES, resultando na perda do financiamento estudantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil da instituição de ensino por alegada falha administrativa no cancelamento da bolsa PROUNI e se tal conduta teria causado prejuízos materiais e morais ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a ciência do autor acerca da incompatibilidade legal entre o PROUNI e o FIES, inclusive com previsão expressa em cláusula contratual.

4. Inexistência de prova concreta de que eventual atraso no cancelamento da bolsa tenha sido causa direta e exclusiva da perda do financiamento estudantil.

5. Ausência de demonstração de nexo causal entre a conduta da instituição de ensino e os danos alegados, inviabilizando o reconhecimento de responsabilidade civil.

6. Inversão do ônus da prova deferida que não exime o autor do dever de apresentar elementos mínimos de verossimilhança, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. Não configura responsabilidade civil da instituição de ensino pela perda de financiamento estudantil FIES quando o próprio estudante, ciente da vedação legal de cumulação de benefícios educacionais, assume o risco ao pleitear bolsa do PROUNI. 2. Ausente prova de nexo causal entre suposta falha administrativa e os danos alegados, é inviável o reconhecimento do dever de indenizar.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 10000205881550001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 26.01.2021; TJ-GO, Apelação Cível nº 50139529120208090079, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 20.04.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800471-11.2022.8.14.0110

APELANTE:
MARCIO SALES MOREIRA JUNIOR

APELADA:
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MARCIO SALES MOREIRA JUNIOR
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

Vara Única da comarca de Goianésia do Pará, que julgou improcedente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE proposta pelo apelante em desfavor de
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
,

ora apelada.

Em breve retrospecto, o autor
MARCIO SALES MOREIRA JUNIOR

sustenta em sua petição inicial
(ID 25692240)
que após ser contemplado em julho de 2020 com bolsa integral do PROUNI para o curso de Pedagogia na instituição requerida, CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI – UNIASSELVI, exerceu seu direito de arrependimento e solicitou o cancelamento da bolsa, em virtude de já ser beneficiário do FIES no curso de Direito pela Faculdade Gamaliel. Não obstante o pedido, a instituição ré não teria providenciado a exclusão do vínculo no sistema PROUNI, circunstância que inviabilizou o aditamento do FIES e culminou na perda definitiva do financiamento estudantil, impedindo o autor de arcar com as mensalidades e de concluir o curso. Invocando a responsabilidade objetiva da requerida, o autor pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 44.880,00, danos morais de R$ 30.000,00, além de tutela provisória e inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Em sua contestação
(ID 25692284)
, a requerida SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA sustenta que não houve falha na prestação de serviços educacionais e que o vínculo do autor junto ao PROUNI foi devidamente cancelado em setembro de 2021, conforme documentação acostada. Requer o reconhecimento da preliminar de ausência de interesse processual, por inexistência de dano ou conduta ilícita, e, no mérito, a total improcedência dos pedidos, defendendo a inexistência de responsabilidade civil, diante da ausência de nexo causal e de dano indenizável, tratando-se de mero aborrecimento. Impugna, ainda, a concessão da justiça gratuita e o pedido de inversão do ônus da prova, afirmando que o autor não comprovou sua hipossuficiência nem verossimilhança das alegações. Por fim, pugna pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, pela fixação de eventual indenização em valores módicos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobreveio a sentença de
ID 25692324
que julgou improcedente a demanda ao entendimento de que o autor não comprovou minimamente a alegada falha na prestação dos serviços educacionais, tampouco demonstrou nexo causal entre a conduta da requerida e o prejuízo alegado. Reconheceu-se, ainda, que o próprio autor assumiu os riscos decorrentes da incompatibilidade entre os benefícios do FIES e do PROUNI, motivo pelo qual foram rejeitados os pedidos indenizatórios.

Inconformado
,
MARCIO SALES MOREIRA JUNIOR

interpôs recurso de apelação
(ID 25692326)
sustentando que a sentença de improcedência violou o devido processo legal, não observou a inversão do ônus da prova, previamente deferida em seu favor com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. Alega que, ao deixar de exigir da ré provas do efetivo cancelamento da bolsa PROUNI em tempo hábil, o magistrado cerceou seu direito de defesa. No mérito, reitera a responsabilidade objetiva da instituição de ensino, afirmando que a falha administrativa da recorrida ensejou graves prejuízos materiais, no valor de R$ 47.940,00, e danos morais decorrentes da perda do FIES e do consequente risco de não conclusão de seu curso de Direito. Requer a anulação da sentença ou, alternativamente, sua reforma com condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas no
ID 25692328
pela parte apelada, na qual requer a manutenção dos termos da sentença.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da responsabilidade da instituição de ensino pela alegada falha no cancelamento da bolsa do Programa Universidade para Todos – PROUNI e pelas supostas perdas materiais e morais advindas desse fato, bem como à regularidade do julgamento proferido em primeiro grau, notadamente sob a ótica da inversão do ônus da prova deferida em favor do recorrente.

De início, adianto que a insurgência recursal não merece prosperar, consoante as razões que passo a expor a seguir.

I. DA ASSUNÇÃO DE RISCOS E DA CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DO FIES

A partir da análise detida dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o próprio apelante juntou aos autos o contrato celebrado com o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, sob o
ID 25692250
. No referido instrumento contratual, consta, de forma expressa, na
cláusula décima quarta, a previsão de encerramento do financiamento estudantil nas hipóteses de cumulação de benefícios educacionais, tais como o FIES e a bolsa do PROUNI
.

Cumpre ressaltar, ainda, que o
contrato do FIES foi firmado em 24 de maio de 2019 (ID 25692250 - Pág. 9), portanto anteriormente à tentativa do apelante de adesão à bolsa do PROUNI
, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento ou surpresa quanto aos riscos inerentes à acumulação desses benefícios, cuja incompatibilidade, registre-se, é pública, notória e prevista em regulamentações oficiais do Ministério da Educação.

Portanto, ao pleitear o ingresso em instituição diversa, através do PROUNI, o autor
assumiu conscientemente o risco de sofrer as consequências contratuais e legais decorrentes de eventual cumulação vedada dos benefícios
, não podendo agora pretender imputar à instituição de ensino apelada a responsabilidade exclusiva pelas consequências que, sabidamente, poderiam advir dessa opção.

Nesse cenário, revela-se absolutamente descabida a pretensão do autor de transferir à instituição de ensino requerida a integral responsabilidade pelos prejuízos materiais e morais que afirma ter sofrido, máxime quando sequer logrou êxito em comprovar, de maneira concreta e objetiva, que a conduta da apelada tenha sido o fator determinante para o encerramento do FIES ou para os alegados prejuízos experimentados.

II. DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DA RESPONSABILIDADE CIVIL

É cediço, em sede doutrinária e jurisprudencial, que a configuração da responsabilidade civil, seja ela objetiva ou subjetiva, exige, de forma inarredável, a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e o dano efetivamente sofrido pela parte autora, consoante preceitua o artigo 186 do Código Civil.

Neste sentido, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - IMPROCEDÊNCIA.
Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, necessário se faz a prova do dano suportado pelo pretendente à indenização, a culpa ou dolo do agente e o nexo causal entre o dano objeto de ressarcimento e a conduta daquele a quem se atribui a responsabilidade. Assim, estando ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, impõe-se a improcedência do pleito indenizatório
. (TJ-MG - AC: 10000205881550001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS . CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR OS REQUISITOS LEGAIS PARA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos . Assim, quando ausente um dos requisitos acima elencados, não há que se falar em indenização, seja ela moral ou material.
2. Em sede de responsabilidade civil subjetiva, a culpa não pode ser presumida, competindo a parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC . 3. No caso concreto, a autora/apelante não comprovou a culpa do requerido/apelado no acidente de trânsito, razão pela qual impositiva a manutenção da sentença singela que julgou improcedente o pleito exordial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 50139529120208090079, Relator.: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022)

No presente caso, mesmo diante da inversão do ônus da prova, deferida oportunamente, não se exime o autor de apresentar, ao menos, indícios mínimos e plausíveis dos fatos constitutivos do direito que alega possuir, ônus do qual manifestamente não se desincumbiu.

Ao contrário, os documentos acostados aos autos, especialmente o contrato do FIES e o próprio histórico do procedimento administrativo relatado, demonstram que
o autor, ciente das restrições contratuais e legais, optou, por conta própria, por tentar acumular benefícios educacionais incompatíveis, circunstância que, por si só, rompe o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil da instituição de ensino apelada
.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento probatório capaz de comprovar, de forma concreta e objetiva, que a alegada demora ou omissão da instituição de ensino no cancelamento da bolsa PROUNI tenha sido a causa direta e exclusiva do encerramento do financiamento estudantil do apelante, tampouco dos supostos danos materiais e morais que afirma ter sofrido.

Em verdade, os prejuízos narrados decorrem precipuamente da conduta do próprio apelante, que, apesar de deter pleno conhecimento das consequências contratuais e legais da cumulação vedada de benefícios, assumiu esse risco, vindo posteriormente a imputar a terceiros as consequências de seus próprios atos.

Assim, ausente a demonstração cabal da falha na prestação do serviço educacional e do nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os danos alegados, não se verifica, no presente caso, a presença dos elementos essenciais à configuração da responsabilidade civil, nos termos do ordenamento jurídico pátrio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Considerando que a sentença já estabeleceu o percentual máximo de honorários legalmente admitido, qual seja, 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mostra-se juridicamente inviável qualquer majoração adicional, sob pena de afronta aos limites expressamente fixados pelo legislador. Mantenho, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade das mencionadas verbas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, em razão do benefício da justiça gratuita concedido ao apelante.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025